Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. DECISÃO LIMINAR. FAVORÁVEL. ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. RECUSA. ILEGALIDADE. ATRASO MÍNIMO. MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. ELIMINAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 25 URH. INVIABILIDADE. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Essa decisão reforça a legitimidade do controle judicial em tema de concurso público.
2. Não é razoável punir com uma espécie de morte profissional o candidato que, aprovado em todas as etapas anteriores do concurso, comparece à entrega da documentação exigida no edital com pequeno atraso, por motivos alheios a sua vontade.
3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, no art. 20, impõe aos magistrados avaliar as consequências práticas de suas decisões.
4. A conduta atribuída à banca examinadora ao se negar a receber os exames de candidato em decorrência de atraso de menos de quinze minutos é desproporcional e não observa a razoabilidade, devendo ser afastada.
5. Nas hipóteses em que a verba honorária se revelar irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, § 8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp no 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
7. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso voluntário conhecido e não provido.